Tribunal: TJPA
Processo: 0007667-62.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007667-62.2019.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, PARA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA, ADOTOU O SISTEMA TRIFÁSICO E, CONFORME O ART. 68, CAPUT, DO CP, A PENA-BASE SERÁ FIXADA ATENDENDO-SE AO CRITÉRIO DO ART. 59 DO MESMO DIPLOMA; EM SEGUIDA, SERÃO CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES; POR ÚLTIMO, AS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO.

2. NA HIPÓTESE, A PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ESTANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

3. A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO FORA APLICADA POR NÃO TEREM SIDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SUPORTADA PELO ORA APELANTE.

4. A PENA DE MULTA É SANÇÃO DE CARÁTER PENAL E APLICAÇÃO COGENTE, E SUA EXCLUSÃO VIOLARIA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE.

5. PENA DE MULTA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO AO TIPO, SENDO INVIÁVEL A SUA REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Antônio Marcos de Jesus da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado
na Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6093556, págs. 02-04, que no dia
06 de agosto de 2019
, por volta das 09h55min, no interior da residência localizada na rua do Campo do Amarelinho, s/n

º, bairro Bom Jesus, município de Salinópolis/PA, o ora apelante
Antônio Marcos de Jesus da Silva
teria sido flagrado mantendo em depósito e guardando aproximadamente
04 (quatro) porções em sacos plásticos
da substância entorpecente conhecida como “
cocaína
”, que pesava aproximadamente
97,66g (noventa e sete gramas e sessenta e seis decigramas)
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, além de
01 (uma) máquina fotográfica
,
01 (uma) balança de precisão
e
03 (três) aparelhos celulares
de marcas diversas, conforme termo de exibição e apreensão, laudo pericial e registro fotográfico, acostado nos autos do inquérito policial.

Consta ainda na exordial acusatória, que no dia e hora supra citados, agentes da Polícia Miliar receberam informação sobre a localização de um foragido do sistema penitenciário no endereço ao norte mencionando, próximo ao ferro velho – Campo do Amarelinho, em Salinópolis. Após diligências, a guarnição policial encontrou 97,66g (noventa e sete gramas e sessenta e seis decigramas) de “cocaína” dentro da gaveta de um armário da cozinha, além de 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) aparelhos celulares e 01 (uma) máquina fotográfica.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Defesa Preliminar, ID 6093562.

A denúncia foi
recebida
em
10 de outubro de 2019
, ID 6093563, pág. 01.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6093615, págs. 01, ID 6093616, págs. 06-09.

Laudo Toxicológico Definitivo, ID 6093615, págs. 07-08, e ID 6093616, pág. 01.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6093622, págs. 01-04.

Alegações Finais da Defesa, ID 6093622, pág. 07, e ID 6093623, págs. 01-03.

Sentença condenatória
prolatada em
01 de junho de 2020
, ID 6093624-6093625.

Recurso de apelação interposto em 09 de dezembro de 2020, ID 6093626, pág. 01.

Em suas
razões de apelação
, ID 6093626, págs. 06-07, e ID 6093627, pág. 01, a defesa requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena de dias-multa.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6093627, págs. 07-10, e ID 6093628, págs. 01-03, o representante do órgão acusatório, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Nesta
Superior Instância
, ID 6491042, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Antônio Marcos de Jesus da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado na Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, ID 6093626, págs. 06-07, e ID 6093627, pág. 01, a defesa requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena de dias-multa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie. a.2) antecedentes: deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais revela não ser o réu primário, considerando ter sentença condenatória com trânsito em julgado (proc. nº 00094023820168140018). Não obstante, sabe-se que a Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça é taxativa em relação a reincidência, assim dispondo: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, essa máxima é decorrência do princípio do bis in idem que veda que o mesmo fato seja considerado duas vezes ou que um mesmo indivíduo sofra duas vezes as consequências do mesmo fato. Observa-se, assim, que não pode acontecer de o sujeito ser reincidente e portador de maus antecedentes em razão do mesmo crime ou dos mesmos crimes. Entretanto, isso não significa que um indivíduo não possa ser reincidente e registrar maus antecedentes ao mesmo tempo, mas para que isso ocorra é necessário que seja pela prática de crimes distintos, situação que não afronta a Súmula 241 do STJ. Logo, nessa fase da dosimetria da pena, deixo de considerar a sentença condenatória com trânsito em julgado para o réu, nos autos do proc. nº 00094023820168140048, como circunstância judicial desfavorável ao réu, uma vez que será considerada para agravar a pena; a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado. a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. A.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base. a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente. a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas. a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade da droga é considerável, com alto poder viciante. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade ter em depósito. (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento. Agravantes e atenuantes. Existe circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea (artigo 65, III, d, do CPB), motivo pelo qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, totalizando, portanto, 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Igualmente, existe causa agravante que milita em desfavor do réu, qual seja, a reincidência, posto haver sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos do nº 00094023820168140048, motivo pelo que aumento a pena em 01 (um) ano de reclusão, por considerar a reincidência como circunstância preponderante, conforme art. 67 do Código Penal, totalizando até o momento 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Esclareço que, a teor do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105.543/M, j. 29/04/2014). Aumento e diminuição. Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. (...). Portanto, torno a pena do réu ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA, definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Detração do período de prisão provisória. Deixo de realizar a detração nesta fase, uma vez que o réu possui em curso processo de execução provisória. Regime de cumprimento de pena. A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime FECHADO, considerando a reincidência do réu. Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena. Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena. (...).
”. (ID 6093624, págs. 03-05).

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, razão pela qual diminuiu a pena na fração de
06 (seis) meses
, perfazendo a pena de
6 (seis) anos de reclusão
. Não obstante, o juízo sentenciante reconheceu, igualmente, a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, considerando a existência de certidão de trânsito em julgado de condenação anterior em desfavor do ora apelante, nos autos do Processo nº 0009402-38.2016.8.14.0048, motivo pelo qual exasperou a pena na fração de
1 (hum) ano
, resultando na
pena intermediária
de
7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A
causa especial de diminuição de pena
relativa ao
tráfico privilegiado
, capitulada no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, não fora reconhecida por não estarem atendidos os requisitos objetivos para sua concessão, tendo em vista a condição de
reincidente
suportada pelo ora apelante.

O regime
inicial
de cumprimento de pena fora estabelecido no
fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada .(...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) .(...).
”.

Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, constata-se que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
o vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, observando atentamente o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora ponderado
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa da
natureza e quantidade de entorpecentes
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Por derradeiro, quanto ao pedido de redução da pena pecuniária, entendo
não ser, igualmente, possível
.

Ao fixar a pena pecuniária, o magistrado deve observar as circunstâncias judiciais do artigo 59,
caput
, e o disposto no artigo 49,
caput
, ambos do Código Penal, para estabelecer o número de dias-multa entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), guardando sempre a proporcionalidade com a pena corporal imposta. Já para fixar o valor do dia-multa, há que estar atento ao artigo 49, §1º, do citado diploma.

O crime de tráfico de droga, em seu preceito secundário, trás a aplicação da pena pecuniária. E, a pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio da legalidade.

Desta forma, não há como se falar em sua mitigação, tendo em vista, ainda, que já fora abalizada no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, preconizado ao delito em tela pelo legislador.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo irretocável o r. pronunciamento judicial ora atacado

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/11/2021